Tribunal: TJPA
Processo: 0004072-80.2013.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004072-80.2013.8.14.0043

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEVID CAMARA DA CRUZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO REFERIDO DELITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO ART. 157, DO CP PELA LEI 13.654/2018 –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– MAJORANTE REINCLUÍDA PELA LEI Nº 13.964/2019 – LEI PENAL INTERMEDIÁRIA MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES, COLHIDOS EM JUÍZO, ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A hipótese dos autos é de retroatividade da lei penal intermediária mais benéfica (ultratividade), pois o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante pela Lei nº 13.654/2018 e foi restabelecido
pela Lei
nº
13.964/19 (Pacote Anticrime)
no
inciso VII, do §2º, do art. 157, do CP. Precedente jurisprudencial.

2. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de roubo simples devidamente comprovadas nos autos através do
boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, depoimento extrajudicial da vítima e prova oral colhida em juízo, no caso o testemunho de um dos policiais que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, corroborando o relato da ofendida. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes patrimoniais e validade do depoimento policial. Precedentes jurisprudenciais.

3.
Pena-base arbitrada no mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual se torna definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Fixado o regime aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

4.
À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, para
condenar Devid Câmara da Cruz

à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no
art.
157,
caput
, do CP
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial
, para condenar
Devid Câmara da Cruz

à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no
art.
157,
caput
, do CP
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que absolveu DEVID CÂMARA DA CRUZ
da conduta delitiva prevista no
art. 157, §2º, inciso I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
,
do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
alega a existência nos autos de provas suficientes da prática do crime de roubo majorado por parte do apelado, pelo que requer a sua condenação.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a peça acusatória,
in verbis
(ID – 9433386)
:

“Narra o anexo auto de prisão em flagrante, que o ora denunciado DEVID CAMARA DA CRUZ, na madrugada do dia 02.09.2013, abordou a vítima Ana Júlia Monteiro de Souza que transitava na Rua Hugo Carlos Sabóia junto com uma amiga de nome Fabrícia, próximo a sua residência, tendo o ora denunciado lhe perguntado inicialmente por um rapaz e depois sobre que horas eram, e quando a vítima pegou seu celular para olhar a hora o mesmo segurou no aparelho e puxou uma faca, forçando a vítima a entregar-lhe o aparelho celular sob ameaça de arma branca que empunhava.

Aduz os autos que o denunciado após a pratica do assalto fugiu em uma motocicleta, tendo a vítima imaginado que ele pudesse ter ido para a sede Guajará Clube, onde havia uma festa, e por isso foi até lá e ficou próximo ao banheiro masculino, e em determinado momento surgiu o ora denunciado que pediu para a vítima ficar calada, no entanto a vítima acionou policiais militares que estavam por perto contando o ocorrido, tendo sido efetuada a prisão em flagrante do denunciado, que foi encaminhado a delegacia de polícia civil local, onde o mesmo confessou o delito e foi apreendido o aparelho celular objeto do roubo (fls.16) dos autos.

Assim sendo este Órgão entende que provada está nos autos a materialidade e autoria do delito perpetrado pelo ora denunciado, em vista dos depoimentos testemunhais, da vítima, e auto de apreensão do celular roubado e entrega a vítima.”

Assim, foi o apelado denunciado como incurso no artigo 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do CP.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória, consoante acima relatado.

Alega o
dominus litis

a existência nos autos de provas suficientes da prática do crime de roubo majorado por parte do apelado,
no que lhe assiste parcial razão
, senão vejamos:

Pois bem. O art. 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado, impondo ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Como é cediço, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

In casu
, a autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, sobretudo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e depoimento extrajudicial da vítima, bem como pela prova testemunhal colhida no curso da instrução processual, corroborando o relato da ofendida.

À autoridade policial, a vítima ANA JÚLIA MONTEIRO DE SOUZA relatou (ID – 9433378):

“QUE: no dia 02 de setembro de 2013, por volta de 01 hora da madrugada, a depoente saiu da casa de seu pai ANTÓNIO, localizado na rua Santos Dumont, bairro do Muruci, e foi para sua casa localizado na passagem da garagem, nº 134, bairro Centro, Portel/PA, acompanhada de sua amiga de nome FABRICIA, de 17 anos de idade, e
quando estavam caminhando em direção a sua casa, mais precisamente na passagem da garagem, no bairro Centro, a mesma foi abordada pelo nacional o qual tomou conhecimento na delegacia de se tratar de DEVIDE CAMARA DA CRUZ, o qual estava na companhia de uma mulher de nome ROSIVANE SANTOS DA SILVA, a qual é namorada do mesmo
, tendo DEVIDE parado a depoente e lhe perguntou se conhecia um rapaz o qual a depoente não sabe informar o nome, tendo a depoente respondido que não sabia e nem conhecia,
ocasião em que DEVIDE lhe perguntou a hora, momento em que depoente foi ver a hora em seu aparelho celular de marca LG
Wi-Fi, de cor preto, lMEl A:353804-05-308003-4, IMEl B:353804-05-308002-2 e IMEI A:353804-05-308003-0,
ocasião em que o mesmo segurou no referido celular e na mão da depoente e disse em TEXTUAIS: “PERDEU !”, mas a mesma segurou para não entregar, momento em que DEIVlDE puxou uma faca de sua cintura e falou “TU NÃO VAI ME DÁ!”, em seguida a depoente temendo por sua vida entregou o seu aparelho celular, e depois de Devide pegar o celular da depoente o mesmo foi até sua namorada que estava lhe esperando no meio da rua e foram embora em uma motocicleta que DEVIDE estava conduzindo
; Que a depoente afirma que imaginou que DEVIDE e sua namorada fossem para a Danceteria Guajará, onde estava havendo uma festa, e por esse motivo a depoente foi para a referida danceteria para ver se encontrava os mesmos, e ao entrar a mesma afirma que ficou próximo ao banheiro dos homens para ver se avistava DEVIDE, o qual havia lhe assaltado, e afirma que
em pouco tempo DEVIDE apareceu dentro da danceteria e foi em direção ao banheiro dos homens, momento em que o mesmo deparou-se com a depoente e se assustou devido ter reconhecido a vítima e falou em textuais: “NÃO FALA NADA!”, em seguida entrou no banheiro, momento em que a depoente foi até os policiais militares que estavam próximo do banheiro e comunicou que o rapaz que tinha lhe assaltado estava dentro do banheiro, tendo os policiais militares pegado o mesmo que já havia saído do banheiro, em seguida foi mostrado o acusado para a depoente a qual reconheceu sendo o autor do assalto, tendo os policiais militares prendido DAVIDE e conduziram o mesmo para a delegacia de polícia civil
. A depoente acrescenta que quando os policiais militares pegaram o acusado DEVIDE, a namorada do mesmo a nacional ROSIVANE SANTOS estava muito agressiva e foi em direção a depoente para agredi-la, tendo a depoente comunicado aos policiais militares, os quais também conduziram ROSIVANE para a delegacia de polícia civil;
Que a depoente afirma que no momento em que os policiais militares abordaram DEVIDE, os mesmos fizeram uma revista no acusado, onde foi encontrado seu referido aparelho celular LG
.”
(grifo nosso)

Em juízo (ID – 9433420), a testemunha JOSÉ ARMANDO REIS DA COSTA, policial militar que atuou nas diligências seguintes à empreitada criminosa, de acordo com o que foi transcrito na sentença, afirmou o que segue:

“Já a testemunha de acusação
SGT. PM. JOSÉ ARMANDO REIS DA COSTA, afirma em seu depoimento que a vítima procurou a polícia para relatar o assalto que acabara que sofrer
e, ato contínuo, acompanhou a ora testemunha até o clube Guajará, local em que suspeitava que o acusado estivesse.
Ao chegar no local indicado, apreendeu o acusado no banheiro do clube ainda na posse do celular roubado da vítima
;”.

Ressalte-se, ainda, o especial relevo que a palavra da vítima assume nos crimes cometidos contra o patrimônio, como na hipótese, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR
NEGATIVA DE AUTORIA E
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios.

Nesse diapasão:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(...)

6. Writ não conhecido.”
(STJ, HC 626.539/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021) (grifo nosso)

Merece, assim, prosperar a pretensão ministerial referente à condenação do recorrido, porém, como visto, não nos termos da denúncia (delito de roubo majorado), mas sim pelo crime de roubo na modalidade simples. Explico.

Como suso mencionado, na peça vestibular, apontou o Ministério Público Estadual, ora apelante, a incidência da majorante descrita no inciso I, do §2º, do art. 157, do CP à época, em razão do fato ocorrido no dia 02/09/2013, pois o apelado teria praticado um assalto mediante o uso de faca (arma branca).

Ocorre que, no curso da marcha processual, adveio a Lei nº 13.654/2018, de 23 de abril de 2018, que, dentre outras providências, revogou o aludido dispositivo legal, deixando de considerar o emprego de arma branca como majorante, o que configura
novatio legis in mellius
, ou seja, nova lei mais benéfica.

Anota-se, ainda, que, posteriormente, a Lei nº
13.964/19, de 24 de dezembro de 2019, denominada de “Pacote Anticrime, tornou a considerar o uso de arma branca como majorante do delito de roubo, alocando-a no inciso VII, do §2º, do art. 157, do CP.

Vê-se, portanto, que a hipótese dos autos é de lei penal intermediária mais benéfica, a qual, a meu ver, deve prevalecer e retroagir em benefício do recorrido, fenômeno denominado ultratividade da lei penal, de modo a impedir a incidência da
majorante do emprego de arma branca na espécie.

É a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“APELAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 157, § 2º, II, DO CP C/C ART. 244-B, DO ECA – PUGNA PELA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA QUE SEJA APLICADA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM SUA ANTIGA REDAÇÃO, DISPOSTA NO ARTIGO 157, § 2º, I, DO CP – Impossibilidade.
A lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
observando-se que a alteração legislativa fora aplicada imediatamente, retroagindo inclusive, para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
. Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca,
deve ser mantida a exclusão da incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, § 2º, art. 157, do CPB, sendo imperioso esclarecer ainda, que em se tratando de crime praticado anteriormente à lei n. 13.964/19, que, por sua vez, novamente reconheceu o uso de arma branca na prática do crime de roubo como majorante, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus,
devendo prevalecer a norma intermediária mais benéfica, tratando-se do fenômeno da ultratividade da lei penal
.
CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃ
O UNÂNIME.”
(TJ/PA, 0010267-86.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 21/11/2022) (grifo nosso)

Logo,
dando parcial provimento ao recurso ministerial, reformo a sentença vergastada e condeno
DEVID CÂMARA DA CRUZ pela prática do crime de roubo simples
, previsto no
art.
157,
caput
, do CP e
passo a dosar a pena que lhe cabe:

Na primeira fase da dosimetria penal, não se verifica quaisquer das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP como desfavorável ao apelado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual se torna definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, à luz do art. art. 33, §2º,
c
, do CP.

Ademais, tendo em vista que o crime em comento foi praticado com violência ou grave ameaça, deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar Devid Câmara da Cruz

à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no
art.
157,
caput
, do CP
.

É como voto.

Belém, 07/02/2024